Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Número do processo: 0701667-12.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SIMONE FERREIRA PONTES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A, diante de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo apelante em desfavor da apelada, SIMONE FERREIRA PONTES. No momento de recebimento da inicial, o Juízo a quo determinou a emenda, nos seguintes termos (Id 35883656): Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual que se abstenha de cobrar da instituição bancária autora quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora, determinando, ainda, a transferência dos encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF do requerido. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a Secretaria da Fazenda Estadual, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, deve a parte autora instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória que endereçara à parte devedora fiduciária atingira a plena satisfação de constituir o réu em mora, porquanto é inválida a notificação extrajudicial realizada, como no caso dos autos, sem a efetiva demonstração do seu recebimento pelo devedor, não suprindo a exigência legal. Esse é, inclusive, o entendimento do E. TJDFT, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR AUSENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso. 4. O envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente. 4.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro. 5. O fato de o réu estar ausente de sua residência quando realizadas as tentativas de constituí-lo em mora não viola o princípio da boa-fé objetiva, não obstante, para a comprovação da mora, é exigida a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. 6. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1387747, 07008872720218070004, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1387034, 07178528320218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial atendendo ao disposto. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. No mesmo interregno, esclareça o advogado da parte autora se tem interesse na conversão do feito ao Juízo 100% Digital. Ressalto que a opção em aderir ao Juízo 100% Digital deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe - seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial (§1o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Constitui ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica (§2o do art. 2o Portaria Conjunta 29/2021). Ressalto que o silêncio, após duas intimações, importará aceitação tácita na adesão ao Juízo 100% Digital (art. 11 da Portaria Conjunta 29/2021). Certificado o transcurso in albis do prazo para cumprimento da emenda, foi proferida sentença, de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. (Id 35884111) Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 35884114), foram rejeitados (Id 35884118). Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 35884121). Em razões recursais, em preliminar, pugna pela retratação, perante o Juízo a quo. Quanto ao mérito da pretensão recursal, sustenta que houve excesso de rigor e formalismo exacerbado na sentença, destaca os princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação. Enfatiza que “nunca houve por deste apelante animus de abandonar a causa, vez que persiste o inadimplemento contratual por parte do ora apelado”. Bem como que “se encontrava em diligências administrativas para atender a ordem judicial da maneira mais eficaz possível, visando evitar tumulto nos autos o que geraria ônus para este apelante e para a já sobrecarregada máquina judiciária.” Brada que “injusto seria que a presente demanda fosse extinta por abandono de causa. Insta salientar que, para se caracterizar o abandono processual é indispensável à presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso, posto que o apelante estava em diligências internas para fins de o endereço para localização da parte e do veículo, pois o seu interesse é dar continuidade à ação.” Enfatiza que “na hipótese, como dito há de se ponderar que a parte ora apelante não permaneceu inerte, mas sim buscava meio para atendimento do comando judicial, ainda a extinção do feito acarretará tão somente a repropositura da demanda.” Acrescenta que o decisum ainda afrontou o princípio da primazia da resolução de mérito, “ao optar por extinguir de forma prematura o processo, sem oportunizar ao Apelante que tomasse as providências cabíveis, o que evidência que a extinção foi prematura e não atende aos princípios processuais esculpidos no Novo Código de Processo Civil.” Ao final, requer: DIANTE DO EXPOSTO, o pleito é de que seja CONHECIDO o presente recurso e, no mérito, dado-lhe PROVIMENTO, com a anulação da sentença atacada, determinando-se que os autos retornem ao Juízo “a quo”, para o regular prosseguimento do feito, caso não tenha havido ainda o Juízo de retratação. Comprovante do pagamento do preparo (Id 35884126). Ao apreciar a possibilidade de retratação, o Juízo da origem proferiu a seguinte decisão, determinando a remessa dos autos a esta sede revisional (Id 35884127): Conquanto seja admissível o juízo de retratação, no prazo para apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias se retratar nos termos do art. 485, § 7o do Estatuto Processual vigente, percebe-se que não há violação das formalidades exigidas para que se promova a revogação da sentença. Assim sendo, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque os argumentos expostos nas razões recursais são dissonantes dos fundamentos que levaram ao indeferimento da petição inicial. Certo que o apelante não fez qualquer referência em suas razões recursais quanto aos motivos que ensejaram na extinção do processo, por indeferimento da petição inicial. Quer dizer, não trouxe qualquer justificativa quanto ao descumprimento da determinação de emenda da inicial para (1) retirar o pedido de obrigação de fazer consiste na exclusão de responsabilidade tributária e (2) comprovar a constituição da parte devedora em mora. Ao invés de opor-se aos citados vícios processuais, o apelante restringiu seus argumentos às alegações genéricas de excesso de rigor e formalismo exacerbado, ofensa aos princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, bem como que não atuou com animus de abandonar a causa e que não permaneceu inerte. Portanto, em confronto das alegações recursais com os acontecimentos processuais que motivaram a prolação da sentença e os fundamentos desse ato judicial, verifico que o apelante não os impugna especificamente. Atrelado ao interesse recursal e ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável. A propósito, esse é o posicionamento deste tribunal, em precedente semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1086471, 07131183120178070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pela apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao requisito da regularidade formal, que consiste na exposição congruente e específica fundamentação recursal para refutar os fundamentos que embasam o ato judicial atacado. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque essa verba de sucumbência não foi fixada na sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora